Tribunal: TJDFT
Processo: 0715338-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Embargos de Declaração Processo n. 0715338-40.2019.8.07.0000 Embargante(s) EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME Embargado(a)(s) FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA, WELLINGTON GUIMARAES Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. A embargante EGA - Administração, Participações e Serviços Ltda. - ME peticiona aos autos solicitando o julgamento presencial do presente recurso (ID 15250083). É o relatório. Decido. 2. Conforme art. 4o, V, da Portaria GPR 1029, de 16/5/2018[1], deste Tribunal de Justiça, defiro o pedido de retirada do feito da pauta virtual e inclusão em pauta presencial, determinando à Secretaria que adote as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes procedimentos: (...) V os com solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento.